Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual confirmou a competência do juízo, admitiu a execução de título extrajudicial e deferiu atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de confissão de dívida apresentado possui natureza de título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se houve error in procedendo por ausência de apreciação das alegações do recorrente quanto à liquidez e exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de confissão de dívida está assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com valor certo, líquido e exigível, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC.
4. A ausência de detalhamento da origem do débito não afasta a liquidez do título.
5. A execução foi instruída com notas promissórias assinadas, planilha de atualização do débito e indicação clara das datas de vencimento e valores. 5.1. Tais documentos são suficientes para caracterizar título executivo extrajudicial autônomo. Precedente da Casa: “[...] 4. O instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças acompanhada da nota promissória e do demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes, consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas, consoante previsão do art. 784, III, do CPC. [...].” (0703131-70.2024.8.07.0020, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 16/5/2025).
6. A alegação de omissão e error in procedendo não se sustenta, pois houve apreciação adequada das questões suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O contrato de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com valor certo, líquido e exigível, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A ausência de detalhamento da origem do débito não afasta a liquidez do título, sendo suficiente a regularidade formal para embasar a pretensão executiva.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 783; 786; 803, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (0713608-15.2024.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 27/5/2025; (0703131-70.2024.8.07.0020, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 16/5/2025.